Tribunal: TJMT
Processo: 1056357-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056357-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[48.008.024 ANA CLARA APARECIDA ALMEIDA - CNPJ: 48.008.024/0001-13 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático fundado em entendimento consolidado não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurado o direito ao agravo interno.

2.

O bloqueio unilateral de conta de pagamento sem prévia notificação e sem prova concreta de irregularidade configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e os efeitos sobre a vítima.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA
, interpõe agravo interno (Id 287754850), no qual pugna pela anulação da decisão monocrática, bem como para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025